Tribunal: STJ
Processo: 1041831-41.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533884 - SP (2023/0462019-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
ISADORA DA SILVEIRA LIMA - RJ247765
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
AGRAVADO
: CELIA REGINA BERGAMO MACHADO
ADVOGADO
: PÉRISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
CARACTERIZADA. RETORNO DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos autos à
instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Agravo conhecido e recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 60593922-7ba6-4c74-9ea0-c7f732397b30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533884 - SP (2023/0462019-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
ISADORA DA SILVEIRA LIMA - RJ247765
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
AGRAVADO
: CELIA REGINA BERGAMO MACHADO
ADVOGADO
: PÉRISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
CARACTERIZADA. RETORNO DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos autos à
instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Agravo conhecido e recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

“PLANO DE SAÚDE – Pretensão de restituição dos valores pagos a plano de
saúde, em razão de declaração de nulidade de cláusula de reajuste – Prazo
Prescricional de 3 (três) anos - Tese já estabelecida pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos da
controvérsia (Tema 610) – Aplicação do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código
Civil de 2002 – Prescrição interrompida por demanda anterior – Sentença
parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido” (e-STJ fls. 338
/343).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 372/377).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo
Civil, ante a persistência de omissões apontadas nos embargos de declaração
rejeitados, em negativa de prestação jurisdicional; e
(ii) art. 202,
, do Código Civil, ao argumento de que a interrupção do
caput
prazo prescricional ocorre somente uma vez em relação à mesma obrigação, não sendo
possível nova interrupção após o reinício da contagem.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 382/390.
Documento eletrônico VDA49899704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 0d26553f-25b4-4971-9bc1-d5216e91bc21

O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional merece prosperar.
A recorrente suscita omissão do acórdão no tocante aos seguintes pontos: i)
"ao fato de que não houve, no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença,
" (e-STJ fl.
reconhecimento de omissão no título e determinação de restituição de valores
350); e ii) "o prazo prescricional foi reiniciado em
, não podendo ser
03/09/2018
" (e-STJ fl. 351).
novamente interrompido, nos termos do art. 202 do CC
Compulsando os autos, verifica-se que, nada obstante a oposição de
aclaratórios, a Corte local permaneceu silente acerca das teses aventadas.
Reproduza-se, por oportuno, trecho do voto condutor do julgado recorrido:

"A simples adoção de outro entendimento que não aquele sustentado pela
embargante não significa, de maneira alguma, a existência de razões de
decidir omissas ou eivada de outros vícios.
Com efeito, o Acórdão de fls. 338/343 manifestou-se expressamente sobre
as questões ventiladas nos embargos:

“Irretocável o entendimento do magistrado “a quo”. Com efeito, o prazo
prescricional para se reclamar ressarcimento de valores pagos a plano de
saúde, quando a cláusula de reajuste for declarada nula, sob o regime do
Código Civil de 2002, é, de fato, de 3 (três) anos (artigo 206, §3o, inciso IV).
Trata-se de tese já estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia1 (Tema
610).
Além disso, se na primeira demanda não há pedido expresso e não sendo o
caso de nenhuma das hipóteses que o Código de Processo Civil admite a
possibilidade de pedidos implícitos (artigo 322), não se pode concluir que a
prescrição foi interrompida em relação à pretensão não deduzida” (e-STJ
fls. 374/375).

Com efeito, o art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
fazendo referência ao art. 489, § 1o, inciso IV, do mesmo diploma legal, determina que
é omissa a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
".
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
Assim, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo
à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao art. 1.022 do CPC para
anular o acórdão recorrido e suprir a omissão existente.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA
DO DEMANDADO.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no
acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49899704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 0d26553f-25b4-4971-9bc1-d5216e91bc21

1.1. Hipótese de acolhimento dos aclaratórios em virtude de omissão no
aresto guerreado, de modo a conhecer do agravo interno e, na sequência, do
agravo em recurso especial.
2. Constatada omissão no acórdão do Tribunal a quo, faz-se necessário o
retorno dos autos à origem para novo julgamento dos aclaratórios.
2.1. A Corte local, na hipótese dos autos, não enfrentou as alegações
deduzidas pelo embargante, apenas as rechaçou sem expor de modo preciso
os fundamentos para tanto. Não há a indicação do nexo causal entre o ato
ilícito e o dano, tampouco as razões para fixação dos valores devidos a título
de indenização.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para conhecer
do agravo interno e, na sequência, do agravo em recurso especial a fim de
dar parcial provimento ao apelo extremo.
(EDcl no AgInt no AREsp 2.273.577/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
17/9/2024
1/10/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
interposto e dar-lhe provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de
origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios como entender
de direito, prejudicadas as demais questões do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 0d26553f-25b4-4971-9bc1-d5216e91bc21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.533.884 / SP
Número Registro: 2023/0462019-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10418314120198260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS : DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
ISADORA DA SILVEIRA LIMA - RJ247765
AGRAVADO
: CELIA REGINA BERGAMO MACHADO
ADVOGADO
: PÉRISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: c722efc9-c4ed-4a24-a0d5-21b1da5c0dec